Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-80.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento. Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência, determinando a redução da multa moratória de 10 para 2%, conforme o CDC e a restituição dos valores pagos em excesso. Inconformismo parcial das autoras. Cerceamento de defesa não configurado. Inexistência de desvalorização a justificar desconto no valor das

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento. Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência, determinando a redução da multa moratória de 10 para 2%, conforme o CDC e a restituição dos valores pagos em excesso. Inconformismo parcial das autoras. Cerceamento de defesa não configurado. Inexistência de desvalorização a justificar desconto no valor das parcelas. Contrato que prevê pagamento do preço em múltiplas prestações, com correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1%. Ausência de abusividade. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.